Tribunal: STF
Processo: HC 207086
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ticiano Figueiredo de Oliveira e outros, em favor de Coriolano Coutinho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 154.030/PB. 
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por CORIOLANO COUTINHO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba proferido no HC n. 0807014-76.2021.8.15.0000. 
    Consta dos autos que o Ministério Público estadual requereu a prisão preventiva do Recorrente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 89, caput, da Lei n. 8.666/93 (duas vezes), 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e 312, caput, segunda parte, do Código Penal (peculato desvio), porquanto, em continuidade da Operação Calvário, foi instaurado o PIC n. 022/20, "com o escopo de apurar as nuanças em torno da atuação da ORCRIM, que já conta com mais de 35 pessoas denunciadas, dentro do cenário da educação e da saúde do Estado da Paraíba, notadamente, apurar os ilícitos perpetrados pelos integrantes da organização, para o aviamento da Inexigibilidade de Licitação nº 031/2014 (contrato n.º 241/2014), pactuada pela Secretaria de Educação do Estado (SEE/PB), representada naquele ato pela então já denunciada MÁRCIA FIGUEREDO LUCENA LIRA e a empresa EDITORA GRAFSET LTDA (CNPJ nº 03.242.250/0001-26)" (fl. 199). Segundo a peça, o Recorrente e outros dois agentes "montaram uma estrutura customizada para a criação de empresas cujo CNAE e o capital social lhe permitisse atuar principalmente na educação" (fl. 201). 
    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Investigado no dia 29/01/2021. O pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar foi indeferido em 16/05/2021. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, que conheceu em parte do writ e, nessa extensão, denegou a ordem (fls. 600-636). 
    No presente irresignação, afirma-se que "o presente recurso visa à reforma tão somente da parte conhecida do habeas corpus impetrado, consistente no pedido de extensão da revogação da prisão preventiva concedida aos Corréus" (fl. 646). Argumenta-se que, atualmente, é o único preso preventivo no feito criminal. Aduz-se que os demais Investigados tiveram a segregação cautelar substituída por outras cautelares, tão somente, em razão das circunstâncias objetivas advindas da pandemia do coronavírus. Dessa forma, defende-se que o Recorrente faz jus à aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, notadamente porque a situação de saúde do Recorrente é mais delicada. Menciona-se, como reforço da argumentação, que não foi apontado no decreto preventivo nenhuma circunstância apta a justificar, efetivamente, a necessidade do encarceramento antecipado do Recorrente. Afirma-se que as acusações são baseadas apenas na palavra "espúria de delatores, os quais teria noticiado – ainda que muito superficialmente – suposta participação de Coriolano Coutinho nos fatos narrados" (fl. 640). 
    Requer-se, liminarmente e no mérito, sejam estendidos os efeitos dos benefícios concedidos aos Corréus, "de modo a converter a prisão preventiva imposta ao Recorrente por medidas cautelares diversas da prisão" (fl. 662). ” (eDOC 14)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Compulsando os autos verifica-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 
    Em verdade, têm-se que o paciente, diferentemente dos demais, teve sua prisão decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do impetrante, “apontado como pessoa que teria praticado atos de violência, junto com 'capangas', para salvaguardar seus interesses escusos e manter a sanha contra o erário público, visando a preservação do grupo capitaneado por Ricardo Coutinho, seu irmão”. (eDoc 9, p. 5)
    Ademais, a decisão impugnada foi publicada no dia 20.09.2021, com a seguinte determinação: requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba sobre o estágio atual da ação penal e da situação prisional do Recorrente, a serem instruídas com os documentos indispensáveis para a compreensão da controvérsia, as decisões proferidas e a chave de acesso necessária à consulta dos autos eletrônicos, se for necessária. Após, ouça-se o Ministério Público Federal 
    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente